Tribunal: TJSP
Processo: 1002714-74.2018.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Roberto Martins de Souza
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU/Taxas – Exercícios de 2013 a 2017 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade afastando a ilegitimidade passiva, mas extinguindo a execução fiscal reconhecendo a imunidade tributária da CDHU – Pleito de reforma pelo município – Nulidade do título executivo afastada - Imunidade – Descabimento - Sociedade de economia mista - Aplicação do art.

Ementa:
APELAÇÃO – Execução fiscal – IPTU/Taxas – Exercícios de 2013 a 2017 – Sentença que acolheu a exceção de pré-executividade afastando a ilegitimidade passiva, mas extinguindo a execução fiscal reconhecendo a imunidade tributária da CDHU – Pleito de reforma pelo município – Nulidade do título executivo afastada - Imunidade – Descabimento - Sociedade de economia mista - Aplicação do art. 173, §2o, da CF/88 – Sujeição ao regime de direito privado - Sociedade que, ademais, não presta serviço público em regime de monopólio ou o exerce em regime de exclusividade – Inexistência de lei no município concedendo a isenção - Sentença reformada para prosseguimento da execução – Recurso fazendário provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000009167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002714-74.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICÍPAL DE FRANCO DA ROCHA, é apelada COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO
PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em
julgamento estendido, nos termos do art. 942 do CPC/15 e por maioria de votos,
deram provimento ao recurso, vencido o terceiro Juiz que declarará, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente), BEATRIZ BRAGA, HENRIQUE HARRIS JÚNIOR E
BURZA NETO.
São Paulo, 12 de janeiro de 2021.
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n.o 1002714-74.2018.8.26.0198 - Digital
Apelante : Município de Franco da Rocha
Apelado : CDHU Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
Interessada: Catia Cristina Hegedus Santos Rezende
Comarca: Franco da Rocha Serviço de Anexo Fiscal
Voto no 34.013
APELAÇÃO Execução fiscal IPTU/Taxas Exercícios de
2013 a 2017
Sentença que acolheu a exceção de pré-
executividade
afastando
a
ilegitimidade
passiva,
mas
extinguindo a execução fiscal reconhecendo a imunidade
tributária da CDHU
Pleito de reforma pelo município

Nulidade do título executivo afastada - Imunidade

Descabimento - Sociedade de economia mista - Aplicação do
art. 173, §2o, da CF/88 Sujeição ao regime de direito privado
- Sociedade que, ademais, não presta serviço público em
regime de monopólio ou o exerce em regime de exclusividade
Inexistência de lei no município concedendo a isenção -
Sentença reformada para prosseguimento da execução

Recurso fazendário provido.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de Franco da
Rocha da r. sentença de págs.88/91 que acolheu exceção de pré-executividade
oferecida pela CDHU-Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo extinguindo a execução fiscal que lhe move o
apelante cobrando IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e Emolumentos dos
exercícios 2013 a 2017, no valor total de R$2.968,00, fundada a extinção no
reconhecimento da imunidade tributária da excipiente, nos termos do art. 150,
'caput', III, 'a', da Constituição Federal c.c. art. 487, inciso I, do CPC/15,
carreando ao município o pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios no importe de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do
CPC/15.
Busca o apelante, nas razões recursais às págs.101/112, a reforma
da r. sentença sustentando, em síntese: que a CDHU é sociedade de economia
mista e, sendo assim, não faria jus ao benefício da imunidade tributária; no caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em apreço, embora a sociedade tenha participação majoritária do Estado, não se
trata de serviço público prestado em regime de monopólio, mas sim atividade
econômica com a participação de capital privado e voltada à obtenção de lucro,
com distribuição de dividendos entre seus acionistas (art. 30 de seu Estatuto),
afrontando o art. 173, §2o da Carta Magna. Invoca jurisprudência. Pede seja dado
provimento ao recurso rejeitando a exceção de pré-executividade.
Alternativamente, clama a redução, na forma do art. 85, §3o, do CPC/15, do
'quantum' fixado pela condenação nos honorários advocatícios argumentando
tratar-se de causa repetitiva não despendendo grande trabalho do causídico, sendo
desproporcional o arbitramento de tal verba no montante de 50%
aproximadamente do valor da causa.
As contrarrazões foram apresentadas às págs.115/124.
Isento do preparo, tempestivo e em condições de julgamento,
recebo o recurso de págs.100/112.
Este é o relatório.
Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo Município de Franco da
Rocha contra a CDHU-Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo cobrando IPTU e Taxas de Coleta de Lixo e
Emolumentos dos exercícios de 2013 a 2018 (cf. inicial e CDA às págs. 01/02),
distribuída a ação em 14.08.2018.
Citada, a executada ofereceu exceção de pré-executividade
(págs.10/25) alegando ilegitimidade e imunidade tributária, cuja r. sentença foi
favorável à excipiente e município busca, nesta sede, reverter o resultado do
julgado.
Assiste razão ao recorrente.
Inicialmente 'ad argumentandum', cumpre destacar que a
excipiente, quando da apresentação da exceção alegou, dentre outras teses, sua
ilegitimidade passiva 'ad causam', todavia, em que pese a celebração de
compromisso de compra e venda do imóvel objeto da tributação com terceira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pessoa, é certo que a ora apelada ainda figura como sua proprietária, porquanto
referido contrato não foi levado a registro no cartório de registro de imóveis (cf.
págs.41/47), conforme exigência do artigo 1.245 do Código Civil ('Art.1245-
'Transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis.
§1o-Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do
imóvel').
A este respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.111.202/SP (TEMA no 112, em 10/06/2009), firmou entendimento de
que tanto o promitente comprador do imóvel quanto seu promitente vendedor são
contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU cabendo ao '...legislador
municipal eleger o sujeito passivo do tributo, contemplando qualquer das situações previstas
no CTN. Definindo a lei como contribuinte o proprietário, o titular do domínio útil, ou o
possuidor a qualquer título, pode a autoridade administrativa optar por um ou por outro
visando a facilitar o procedimento de arrecadação" (REsp 475.078/SP, Rel. Min. Teori Albino
Zavascki, DJ 27.9.2004)...”.
Sendo assim, não há como reconhecer a ilegitimidade passiva da
excipiente.
No mais, a presente execução visa cobrança do IPTU taxas dos
exercícios de 2013 a 2017 e, analisando a questão da alegada imunidade
tributária, observa-se que a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e
Urbano do Estado de São Paulo
CDHU foi criada mediante prévia
autorização da Lei Estadual 905/75, que no art. 1.o, assim dispõe:
“Art.1.o - Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providências
necessárias à participação do Estado no Plano Nacional da Habitação
Popular (PLANHAP), destinado a promover a ascensão social das
famílias urbanas com renda equivalente a até cinco salários-mínimos
e a propiciar, em relação a essas famílias:
I - redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional;
II - atendimento da demanda de habitações das novas famílias;
III - condições para melhoria e ampliação de habitações já existentes;
IV - acesso aos serviços urbanos essenciais; e
V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária”.
No entanto, não obstante seu capital social seja majoritariamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
público, fato é que se trata de sociedade de economia mista, sujeita ao regime
jurídico de direito privado, não fazendo jus a qualquer benefício fiscal, ao teor do
art. 173, § 2.o, da Constituição Federal:
“Art. 173
Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a
exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida
quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a
relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.
(...)
'§2o - As empresas públicas e as sociedades de economia mista não
poderão gozar de privilégios não extensivos às do setor privado”

destaquei -.
A respeito do tema, colaciona Leandro Paulsen, in “Direito
Tributário: Constituição e Código Tributário”, 12a ed., Porto Alegre: Livraria do
Advogado Editora, 2010:
“(...) Em regra, não alcança empresas públicas e sociedades de
economia mista. As empresas públicas e sociedades de economia mista
estão excluídas da imunidade, não sendo beneficiadas, salvo quando
prestadoras de serviço público em regime de monopólio” (p. 226, nota 6
ao art. 150, VI, “a”, CTN).
“(...) A contrario sensu, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista poderão gozar de privilégios fiscais não extensíveis às
do setor privado, se prestadoras de serviço público, exercido em regime
de exclusividade” (p. 430, nota 1 ao art. 173, § 2.o, CTN).
Dessa forma, mostra-se cabível o reconhecimento da imunidade
recíproca apenas às sociedades de economia mista que prestem serviço público
em regime de monopólio ou o exerçam em regime de exclusividade, como no
caso da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária INFRAERO, citada
no precedente do C. STJ mencionado no voto do i. Relator sorteado (REsp
638.315) ou, ainda, no caso da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (RE
407.099-5/RS).
Sobre o tema, recente julgado do STF reformou decisão do
Tribunal de origem (TJSP) que divergia do entendimento jurisprudencial
daquela C. Corte no tocante à possibilidade de extensão da imunidade tributária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos entes federativos às empresas públicas e às sociedades de economia mista
cuja autorização de criação tenha emanado da Administração Pública Direta,
desde que prestem serviço público em caráter monopolístico, não concorrencial e
sem finalidades lucrativas, valendo reproduzir trecho do acórdão proferido no RE
com Agravo no 1.243.332/SP:
“....Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 9, p.
3): “A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da administração pública
indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante autorização da Lei Estadual no
905/75, com a finalidade precípua de “[...] promover a ascensão social das famílias
urbanas com renda equivalente a até cinco salários mínimos e a propiciar, em relação
a essas famílias: I-redução gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II -
atendimento da demanda de habitações das novas famílias; III - condições para
melhoria e ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V-estímulo e fortalecimento da capacidade de organização comunitária.”,
conforme disposto em seu art. 1o. Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade
de economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de subsídios.
Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos sociais fundamentais
previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a moradia. Não obstante, a
assistência social é serviço público, previsto no art. 196 da Constituição, integrante da
seguridade social. Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade integrante
da administração pública indireta) desempenha munus público e deve ser contemplada
pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas políticas, de modo que a
imunidade deve ser a ela estendida.” Por conseguinte, verifica-se que o acórdão
recorrido diverge do entendimento jurisprudencial do STF no tocante à possibilidade
de extensão da imunidade tributária recíproca dos entes federativos às empresas
públicas e às sociedades de economia mista cuja autorização de criação tenha
emanado da Administração Pública Direta, desde que prestem serviço público em
caráter monopolístico, não concorrencial e sem finalidades lucrativas. Veja-se, a
propósito, o seguinte precedente: “TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE
ECONOMIA MISTA CONTROLADA POR ENTE FEDERADO. CONDIÇÕES PARA APLICABILIDADE DA
PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL. (...). Segundo teste proposto pelo ministro-relator, a
aplicabilidade da imunidade tributária recíproca (art. 150, VI, a da Constituição) deve
passar por três estágios, sem prejuízo do atendimento de outras normas constitucionais
e legais: 1.1. A imunidade tributária recíproca se aplica à propriedade, bens e serviços
utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado, cuja
tributação poderia colocar em risco a respectiva autonomia política. Em consequência,
é incorreto ler a cláusula de imunização de modo a reduzi-la a mero instrumento
destinado a dar ao ente federado condições de contratar em circunstâncias mais
vantajosas, independentemente do contexto. 1.2. Atividades de exploração econômica,
destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares,
devem ser submetidas à tributação, por apresentarem-se como manifestações de
riqueza e deixarem a salvo a autonomia política. 1.3. A desoneração não deve ter como
efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre-concorrência e do exercício
de atividade profissional ou econômica lícita. Em princípio, o sucesso ou a desventura
empresarial devem pautar-se por virtudes e vícios próprios do mercado e da
administração, sem que a intervenção do Estado seja favor preponderante.(...). Ao
atuar em regime de concorrência com o particular, o ente integrante da
administração indireta não pode gozar de benefícios inextensíveis aos demais agentes
do setor privado. Por tal razão, a norma imunizante só alcança os serviços prestados
em regime de exclusividade, com base em expressa delegação da União. (...)' (ADI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4.389-MC). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 592752 AgR, Rel.
Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 14.04.2014).” Sendo assim, verifica-
se que sociedade de economia mista dedicada à construção de habitações populares
não presta serviço público em caráter exclusivo, tendo em vista que programas de
acesso à moradia de interesse social são abertos a diversas empreiteiras e agentes
financeiros que atuam no segmento da construção civil. Logo, a parte Recorrida
não faz jus à imunidade tributária recíproca ou qualquer outro favor fiscal não
extensível aos agentes econômicos privados, nos termos do art. 173, §2o, da
Constituição da República. Cito a ACO 1.411, de relatoria do Ministro Luís
Roberto Barroso, DJe 22.05.217, assim ementada: “Direito constitucional e
tributário. Ação cível originária. Companhia de Habitação do Acre. Inexistência de
imunidade recíproca. 1. Sociedade de economia mista que não desempenha serviço
público em regime de exclusividade. Impossibilidade de extensão da imunidade
assegurada pelo art. 150, VI, a, da Constituição. 2. Pedido julgado improcedente.”
Especificamente sobre a CDHU, cito as recentes decisões monocráticas que
afastaram a imunidade ora questionada: ARE 1204695, Relator(a): Min. CÁRMEN
LÚCIA, DJe 14.08.19; ARE 1216674, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, DJe 19.08.19; ARE 1211570,
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 06.08.19; ARE 1204640, Relator(a): Min. GILMAR
MENDES, DJe 05.06.19. Ante o exposto, conheço do recurso extraordinário com agravo
a que se dá provimento, nos termos do art. 21, §2o, do RISTF, com a finalidade de dar
seguimento à execução fiscal controvertida e rechaçar a exceção de pré-executividade
oposta ...” (Rel. Min. Edson Fachim, j. 27.11.2019). - destacado ;
No mesmo sentido:
“Ementa:
'DIREITO
CONSTITUCIONAL
E
TRIBUTÁRIO. AÇÃO CIVIL ORIGINÁRIA. COMPANHIA de habitação do Acre.
Inexistência de imunidade recíproca . 1. Sociedade de economia mista que não
desempenha serviço público em regime de exclusividade. Impossibilidade de
extensão da imunidade assegurada pelo art. 150, VI, a , da Constituição. 2. Pedido
julgado improcedente ...” (Ação Civil Ordinária no 1.411, Rel. Roberto Barroso, j.
16.05.2017) e (RE no 1244068, Rel. Min. Gilmar Mendes, Recorrente
Município de Itapevi e Recorrida COHAB/SP, j. 21.11.2019; RE com Agravo
1158746, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Recorrente Município de Parnaíba
e Recorrida CDHU, j. 28.09.2018, e Ação Civil Ordinária no 1411, Rel. Min.
Luís Roberto Barroso, j.16.05.2017).
Seguindo essa orientação, recentes julgados desta E. Corte de
Justiça, envolvendo as mesmas partes, da mesma comarca (Franco da Rocha):
“Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2018. CDHU. Sentença que
extinguiu a execução com fundamento nos artigos 803, I; 783; e 485, IV,
todos do CPC. Pretensão à reforma. Prevalência do entendimento de que a
CDHU não faz jus à imunidade. Conclusão unânime, contudo, no sentido de
que a exceção de pré-executividade é procedente em razão de a apelada ser
beneficiária de isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados
à execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a demonstrar
o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da isenção. Recurso não
provido...” (Apelação no 1521372-88.2019.8.26.0090, Rel. Des. Ricardo
Chimenti, 18a Câmara de Direito Público, j. 31.01.2020); grifado - ;
“TRIBUTÁRIO APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL IPTU EXERCÍCIOS DE 2012 A 2016
MUNICÍPIO DE FRANCO DA ROCHA - Sentença que acolheu exceção de
préexecutividade - Recurso interposto pelo exequente. IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA - INOCORRÊNCIA - As Sociedades de Economia Mista sujeitam-
se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
direitos e obrigações tributários (artigo 173, §1o, inciso II da Constituição
Federal), não gozando da imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, e § 2o da
Constituição Federal - Precedentes desta C. Câmara ...” (Apelação no
1005815-56.2017.8.26.0198, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito
Público, j. 21.01.2020).
Como se pode ver, embora a CDHU tenha objeto social dirigido ao
atendimento de projetos habitacionais populares e à promoção de
desenvolvimento urbano no Estado de São Paulo, certo é que tal atividade
confronta com a de outras entidades públicas (COHAB's e projeto Minha Casa
Minha Vida) e do setor privado, o que impede lhe seja concedida imunidade
recíproca, sob a pena de violação do princípio da isonomia e da livre
concorrência.
De outro lado, não consta indício a respeito da existência de lei que
conceda a isenção no Município de Franco da Rocha.
Com isso, é caso de prosseguimento da execução quanto aos
tributos discutidos nestes autos (IPTU e Taxas dos exercícios de 2013 a 2017).
Por fim, desacolhida a exceção de pré-executividade descabe a
fixação de honorários advocatícios.
Nesse sentido: TJSP- AGRAVO DE INSTRUMENTO. Irresignação contra
a decisão que, ao rejeitar a exceção de pré-executividade oposta, condenou o
excipiente a pagar honorários de sucumbência e as custas processuais.
Descabimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios nos
casos de rejeição da exceção. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça
e deste Egrégio TJSP. Custas processuais que, contudo, são devidas pelo
excipiente em razão do incidente de pré-executividade por ele instaurado.
Recurso provido em parte para afastar a condenação do agravante ao
pagamento de honorários advocatícios em virtude da rejeição da exceção de
pré-executividade' (AI no 2066633-95.2019.8.26.0000, Rel. Des. Marcos
Gozzo, j. 22.05.2019).
Por fim, com a rejeição da exceção de pré-executividade não
há se falar nos encargos de sucumbência, já que a execução fiscal
prosseguirá, bem como não há se falar nos honorários recursais (art.85,
§11, do CPC/15), que exige prévia fixação.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para reformar a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença prosseguindo-se com a execução fiscal.
Roberto Martins de Souza
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19333/2021
Apelação Cível no 100271002714-74.2018.8.26.0198
Comarca: Franco da Rocha
Apelante: Prefeitura Municípal de Franco da Rocha
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo - CDHU
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da D. Maioria.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...]
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até
cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras de
serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de
Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confira-se recente decisão proferida por
este TJSP:
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público essencial
e próprio do Estado.
Ante o exposto, NEGAVA PROVIMENTO ao recurso da
Municipalidade.
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
(3o Juiz, vencido)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
9
Acórdãos
Eletrônicos
ROBERTO MARTINS DE SOUZA
13C0CDCA
10
14
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
13CD47BE
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002714-74.2018.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.